Tribunal: TJMT
Processo: 1019062-15.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019062-15.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCELO DONIZETE DE PAULA - CPF: 005.538.281-93 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE –
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA - VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

“Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e/ ou o protesto por edital”.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022). Dessa forma, correta a sentença que indefere a inicial, com fundamento nos arts, 319 e 321, ambos do Código de Processo Civil, se a mora do devedor não foi devidamente constituída na ação de busca e apreensão.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)1019062-15.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: MARCELO DONIZETE DE PAULA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO ITAUCARD S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão e para fins de prequestionamento, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante.

Alega que o acórdão foi omisso, uma vez que não considerou
que a comprovação da mora apresentada pelo banco é totalmente regular, uma vez que

encaminhou a notificação para o endereço informado no momento da contratação pelo embargado.

Aduz que a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia do devedor, cuja conduta não se mostra imbuída na boa-fé objetiva e muito menos cooperativa para o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. Logo, não pode o devedor se beneficiar de sua própria torpeza. Ainda, cabe ressaltar a estrita legalidade dos procedimentos adotados pelo banco, bem como a boa-fé da instituição financeira.

Defende que em atenção à boa-fé objetiva que rege a relação contratual, expresso nos artigos 113 e 422 do Código Civil, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Além disso, aduz que o artigo 2º, §2º do Decreto Lei 911/1969 prevê expressamente a desnecessidade de recebimento exclusivo por parte do devedor da notificação citada, o que acabou por não ser considerado

no v. Acórdão objurgado.

Assim, requer que os vícios de omissão sejam sanados, dando provimento aos embargos de declaração ora opostos, no sentido de reformar a decisão ora embargada, a fim de se considerar válida a notificação expedida no endereço do contrato,

Pretende, ainda, o prequestionamento explícito dos temas e regras ora levantadas.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão id nº 165336682.

Diante da ausência da triangularização do processo, o embargado não foi intimado para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Para o embargante há omissão no acórdão impugnado, porque a mora foi devidamente comprovada, com a juntada da notificação com o retorno pelo motivo “endereço insuficiente”, e o
decisum
ora recorrido não observou que a correspondência foi enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária.

Ocorre que não há erro material, omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas no Apelo.

O acórdão foi claro ao consignar que não houve a constituição em mora do devedor fiduciário, como se vê do fragmento que se transcreve:

“(...)
Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2º, §2º, do Decreto lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
."

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Na espécie, conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço da agravada constante no contrato, qual seja, R PROJETADA DOZE, 16 QD 7 LT 17 LOTEAMENTO RESIDENCIAL SAN MAR SINOP – MT (id nº 162059681) não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento de id. nº 162059682, consta que a A.R retornou com a especificação “endereço insuficiente”.

Aliás, bem fundamentou a decisão recorrida:

“(...)
Sabe-se que nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Contudo, o artigo 3.º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69,
condiciona a busca e apreensão do bem dado em garantia à comprovação da mora, admitindo que esta se dê via carta registrada
, consoante se pode inferir do § 2º, do artigo 2º, do referido diploma legal.

Assim, o simples inadimplemento contratual do devedor não é suficiente para que ocorra o acolhimento da ação de busca e apreensão, sendo indispensável à comprovação da mora.

Aliás, insta consignar que a jurisprudência é pacificada no sentido de que para a constituição em mora, não é necessário provar que a notificação foi pessoalmente recebida pelo devedor,
bastando que seja enviada ao local mencionado no contrato,
com a prova de que tenha sido recebido por alguém

(STJ – AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

“In casu”, infere-se que a tentativa de notificação pessoal de Id 103766215, não é suficiente para comprovar a mora da requerida, uma vez que a notificação não foi entregue. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA -
ENDEREÇO INSUFICIENTE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA - MORA NÃO CONFIGURADA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda à Petição Inicial e a parte permanece inerte. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. (TJMT 10078825520218110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/09/2021, p. 29/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE ENDEREÇO SEM DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR? (ENDEREÇO INSUFICIENTE). EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula nº 72). 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros. 3. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o “endereço sem distribuição domiciliar” (endereço insuficiente) no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi efetivamente entregue no endereço declinado. 4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária. 5. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF 07047920920228070003 1432275, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, j. 22/06/2022, p. 07/07/2022).

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que
não é possível a regularização da constituição em mora da parte requerida após o ajuizamento da ação
, na medida em que os pressupostos para constituição e desenvolvimento válido devem estar presentes desde a propositura do feito.

Desta feita, não atendida a determinação para emenda, o juiz indeferirá a petição inicial, consoante estabelece o artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. (...)”
(id nº 162059694)

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, ou ainda, o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios ou ainda, o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

Logo, não ficou demonstrada a válida constituição em mora, requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade (Súmula 72 do STJ), devendo ocorrer no momento da propositura da lide.
(id nº 163026165)

Veja-se que o acórdão negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante, para manter a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor.

Nota-se do fragmento cima transcrito, que o acórdão consignou que, apesar de a correspondência ter sido enviada para o endereço informado pelo contratante, o fato é que sequer foi entregue para a finalidade de constituir o devedor em mora, nesses casos, cabia ao credor, ora recorrente, providenciar outros meios para a sua localização e realizar o protesto do título, o que não ocorreu.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda. Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital. A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado”
(TJ-MT 10008144020218110078 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Não se verifica, na hipótese, a regular constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato em razão da anotação incompleta do endereço na correspondência, tendo esta retornado com a anotação “não existe número”. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem”
(TJ-MT 10016583020218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
-
PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO
-
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.

(N.U 1003091-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Assim, não há que se falar que a decisão recorrida é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

O acórdão está claro nesse sentido, não há falar em vício a ser sanado.

A lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Frisa-se, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“
A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto.
Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração.
(STJ-4ª t.,REsp 88.365, Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96)
”(in CPC E Legislação Processual em vigor, 45ª edição revista e atualizada, editora Saraiva, art. 535, nota 16c, pág. 716).(destaquei)

Theotonio Negrão leciona: “
Devem ver rejeitos embargos de declarações:

- “com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793); (...) Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.

Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no Resp437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05., DJU 23.5.05)”
(In CPC e Legislação Processual em Vigor, 46ª Edição, revista e atualizada, Saraiva, art. 535, notas 4 e 5, pág. 724/725).

Constata-se, portanto, que a decisão não padece de vício

alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Com efeito, resta certo e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que a decisão guerreada tratou de forma clara, precisa e explicitamente a questão suscitada no presente Embargos, ainda que desfavoravelmente ao interesse da Embargante.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023